Tribunal: TJMT
Processo: 1003883-94.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003883-94.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVONE PEREIRA FERREIRA MARTINIANO - CPF: 451.277.271-53 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

LOCALIZA RENT A CAR S.A

APELAD
A
:

IVONE PEREIRA FERREIRA MARTINIANO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO PREEXISTENTE. DISPOSITIVO ANTIFURTO NÃO REMOVIDO. PANE EM RODOVIA. REPARO ALÉM DO PRAZO LEGAL. ART. 18, § 1o, DO CDC. AUSÊNCIA DE VEÍCULO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Localiza Rent a
Car
S.A contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 1.280,00
(mil duzentos e oitenta reais)
por danos materiais e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
por danos morais, em razão de pane em veículo seminovo atribuída a falha
pré
-entrega, com permanência do bem em assistência técnica por 63
(sessenta e três)
dias e ausência de veículo reserva.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pane decorrente de dispositivo antifurto não removido e a superação do prazo legal de reparo configuram falha do fornecedor apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral; (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, pois a apelação, como regra, é recebida com efeito suspensivo ope legis, não incidindo as exceções do art. 1.012, § 1o, do CPC.

Configura falha do fornecedor a entrega de veículo com vício preexistente decorrente de dispositivo antifurto esquecido, não caracterizável como desgaste natural de bem seminovo, incumbindo à fornecedora demonstrar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu no contexto da relação de consumo.

A manutenção do bem em assistência técnica por 63
(sessenta e três)
dias, com superação do prazo de 30
(trinta)
dias do art. 18, § 1o, do CDC, somada à ausência de carro reserva e à necessidade de insistentes tratativas, excede o mero dissabor e justifica a compensação extrapatrimonial.

Embora devido o dano moral, o quantum deve ser moderado e aderente às funções compensatória e pedagógica, sem desbordar para desproporção; consideradas a inexistência de acidente, de dano físico e de perda definitiva do bem, impõe-se a redução para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A redução do quantum não altera a sucumbência, por traduzir mera adequação, caracterizando decaimento mínimo da autora, subsistindo a responsabilidade integral da ré pelas verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de efeito suspensivo é prejudicado quando a apelação já é recebida com efeito suspensivo ope legis, inexistindo incidência das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC.

2. A entrega de veículo seminovo com dispositivo antifurto não removido, seguida de reparo além do prazo do art. 18, § 1o, do CDC e sem veículo reserva, configura falha do fornecedor e enseja dano moral.

3. O dano moral, nessas hipóteses, deve ser fixado em patamar moderado, apto a compensar o abalo e a desestimular a reiteração, sem desproporção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 18, § 1o; CPC/2015,
arts
. 1.012, caput e § 1o, 373, I e II, 520 e 86,
p.u
.; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1048737-71.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 23/02/2026; TJMT,
ApCiv
1041163-51.2023.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
LOCALIZA RENT A CAR S.A

APELAD
A
:

IVONE PEREIRA FERREIRA MARTINIANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s
por
LOCALIZA RENT A CAR S.A
, contra sentença (ID.
343788890
– Autos de Origem no
1003883-94.2024.8.11.0007
), proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
/
MT
,
nos autos da Ação Indenizatória
por Danos Morais e Materiais
ajuizada por IVONE PEREIRA FERREIRA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, além de confirmar a concessão da gratuidade da justiça à autora.

A Apelante sustenta que a sentença merece reforma, aduzindo, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que poderá sofrer prejuízo de grande monta caso compelida ao cumprimento imediato da condenação.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que não restaram configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, especialmente quanto ao dano moral.

Aduz que a condenação por danos morais foi fixada de forma desarrazoada e desproporcional, defendendo que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, inexistindo comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Assevera que, para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal, o que, segundo sustenta, não ocorreu no caso concreto.

Defende, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor fixado a título de danos morais, com a consequente adequação dos ônus sucumbenciais.

A
Apelad
a
apresenta contrarrazões em ID.

343788897, pugnando pelo desprovimento do recurso
, pelos motivos e fatos apresentados na exordial
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LOCALIZA RENT A CAR S.A

APELAD
A
:

IVONE PEREIRA FERREIRA MARTINIANO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se t
rata de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT,

que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 1.280,00) e danos morais (R$ 15.000,00), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a autora adquiriu veículo seminovo e, durante viagem, este sofreu pane em rodovia, atribuída à
não remoção de dispositivo antifurto
antes da entrega, circunstância que caracterizou falha imputável à fornecedora; registrou, ainda, que o bem permaneceu em assistência técnica por
63 dias
, superando o prazo de
30
(trinta)
dias
previsto no art. 18 do CDC, sem disponibilização de veículo reserva, o que extrapolaria mero aborrecimento e ensejaria dano moral.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação será recebida, como regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no §1o do referido dispositivo.

A sistemática processual adotada pelo legislador consagra o efeito suspensivo
ope legis
como regra geral, de modo que a eficácia da sentença
condenatória fica obstada até o julgamento do recurso pelo Tribunal, salvo nas situações excepcionais taxativamente elencadas.

Oportuno mencionar que
as hipóteses que produzem efeitos imediatamente após a publicação da sentença, conforme previstas no art. 1.012, §1°, do CPC são as que homologam divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente embargos
a
execução, que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, que decreta interdição e que confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Examinando-se
os autos
, verifica-se que a sentença que condena ao pagamento de indenização por danos morais e materiais não se enquadra em nenhuma das exceções ali previstas
.

Assim, a apelação interposta possui, por força de lei, efeito suspensivo automático, razão pela qual resta prejudicado o pedido específico formulado pelo recorrente nesse sentido, por ausência de necessidade jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que o efeito suspensivo impede a produção de eficácia executiva definitiva da sentença, sem prejuízo da possibilidade de eventual cumprimento provisório, nos moldes dos
arts
. 520 e seguintes do CPC, circunstância que não altera o regime jurídico do recebimento do recurso.

Dessa forma,
julgo

PREJUDICADO

o pedido de concessão de efeito suspensivo por já decorrer da própria lei.

DO MÉRITO

DA CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus

probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In
casu
,
competia à fornecedora demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, notadamente culpa exclusiva da consumidora ou desgaste natural, ônus do qual não se desincumbiu
, vez que o conjunto fático probatório é farto em atestar que o
veículo
adquirido pel
a
autor
a,
ora Apelada,
apresentou
pane elétrica
especificamente por ter sido identificado um dispositivo de cofre antifurto esquecido pela
fornecedora
, ora
Apelante
,
que estava bloqueando a bomba de combustível e a ignição.

Tal falha não se enquadra como "desgaste natural" de um veículo usado, mas sim como um
vício preexistente, atribuível à fornecedora, que poderia ter sido identificado e removido no procedimento de preparação do bem (revisão
pré
-entrega).

O fato de o veículo ser seminovo não exime a
fornecedora
de garantir que o bem esteja em condições de uso seguro e sem vícios de sua própria responsabilidade ou omissão.

Nesse cenário, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente o
art. 18
, §1°, do CDC
, que impõe a reparação no prazo máximo de 30
(trinta)
dias, o que não se verificou, pois o veículo permaneceu em assistência técnica por 63
(sessenta e três)
dias, excedendo em mais do dobro o prazo legal.

Registre-se, ainda, a ausência de veículo reserva e a necessidade de insistentes tratativas para solução do problema, circunstâncias igualmente realçadas no decisum.

Portanto, é devido o ressarcimento pelo abalo moral sofrido. Nesse sentido
, g
uardadas as peculiaridades fáticas, aplica-se ao caso o entendimento quanto à responsabilidade objetiva por vício oculto e à suficiência do conjunto probatório
,
verbis
:

E M E N T A
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM E VÍCIOS OCULTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 21.658,86 a título de danos materiais (restituição em dobro) e R$ 25.000,00 a título de danos morais, em razão da venda de veículo com quilometragem adulterada e vícios ocultos graves, seguida da recusa em prestar assistência técnica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em determinar se os documentos
unilaterais apresentados pela autora, sem a realização de perícia técnica imparcial, são suficientes para comprovar de forma inequívoca os alegados vícios e a suposta adulteração de quilometragem do veículo, justificando a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela autora, especialmente a informação prestada pela LOCALIZA RENT A CAR no procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, constituem prova robusta da adulteração da quilometragem, demonstrando que o veículo foi vendido à segunda requerida com 65.982 km rodados e revendido à autora com apenas 41.798 km, evidenciando uma redução de 24.184 km no hodômetro.

4. Os laudos técnicos elaborados por empresa especializada (DEKRA) juntados aos autos, embora unilaterais, não foram impugnados especificamente pelos requeridos, tornando-se incontroversos os vícios apontados, dispensando a necessidade de perícia técnica adicional.

5. Os apelantes renunciaram expressamente à produção de provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID 316905854), não podendo posteriormente alegar insuficiência probatória ou necessidade de perícia técnica.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se especificamente às hipóteses de cobrança indevida, quando o consumidor paga valor superior ao efetivamente devido ao fornecedor, não se aplicando aos casos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito (venda de produto com vício oculto e recusa em prestar assistência técnica).

7. A situação vivenciada pela autora transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, tanto pela adulteração da quilometragem (dano moral in
re

ipsa
), quanto pelo "desvio produtivo do consumidor", teoria já reconhecida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STJ.

8. O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, merecendo redução para R$ 10.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos pela apelada e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores gastos pela autora com reparos e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. Documentos unilaterais não impugnados especificamente, como laudos técnicos e informações prestadas por terceiros em procedimento administrativo, constituem
prova suficiente para comprovar adulteração de quilometragem e vícios ocultos em veículo, dispensando a necessidade de perícia técnica adicional, especialmente quando a parte adversa renuncia expressamente à produção de provas.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se especificamente às hipóteses de cobrança indevida, quando o consumidor paga valor superior ao efetivamente devido ao fornecedor, não se aplicando aos casos de ressarcimento por danos materiais decorrentes de ato ilícito (venda de produto com vício oculto e recusa em prestar assistência técnica).

3. A aquisição de veículo com quilometragem adulterada e vícios ocultos graves, seguida da recusa em prestar assistência adequada, configura dano moral indenizável, tanto pela fraude em si (dano moral in
re

ipsa
) quanto pelo desvio produtivo do consumidor.

(N.U 1048737-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

Logo, é indubitável a responsabilidade da
fornecedora
pelo vício do produto, na forma do art. 18,
§1°,
do CDC, porquanto evidenciado
s
o dano
,
o nexo de causalidade e a ausência
de excludente de responsabilidade
do consumidor.

Nesse passo, é certo que o defeito apresentado
no
veículo e sanado pelo fornecedor,
geralmente
, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor.

Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação traz sentimentos que superam o mero dissabor decorrente
s
de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero aborrecimento para invadir a seara do efetivo abalo psicológico.

No caso em pauta, vê-se que o automóvel adquirido
apresentou pane elétrica por descuido e esquecimento da
Apelante
, inclusive,
tal defeito se apresentou
em item de segurança do veículo,
não tendo sido
solucionado no prazo de 30
(trinta)
dias estabelecido pelo §1o do art. 18 da norma consumerista.

No mesmo sentido, colhe-se
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REPETIDOS E NÃO SANADOS. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE REPARO. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. INCONCLUSIVIDADE DA PROVA
PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em razão de vícios reiterados em veículo novo adquirido, que resultaram na substituição do motor, sem regularização documental.

A sentença recorrida afastou o pedido com base em laudo pericial inconclusivo e desconsiderou prova testemunhal colhida, impondo à autora o ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela desconsideração de prova testemunhal relevante; (
ii
) saber se houve descumprimento do prazo legal para reparo de vício reiterado do produto, nos termos do art. 18 do CDC; (
iii
) saber se a ausência de regularização documental após a substituição do motor compromete a adequação do serviço prestado; (
iv
) saber se restaram configurados os danos materiais e morais pleiteados, a justificar a responsabilização solidária das rés.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração dos depoimentos de ex-funcionários da concessionária, os quais reconheceram defeito de fabricação reiterado e de conhecimento das rés, compromete a formação do convencimento judicial, especialmente diante da inconclusividade do laudo pericial.

5. Configura cerceamento de defesa o desamparo da prova testemunhal em contexto de prova técnica insuficiente, máxime quando os vícios
referem-se
a fato notório entre os fornecedores.

6. A reiteração do mesmo defeito desde 2016, com registros sucessivos de atendimento técnico, demonstra extrapolação do prazo de 30 dias para reparo, nos moldes do art. 18, §1o, do CDC, autorizando a restituição do valor pago.

7. A ausência de regularização da numeração do novo motor junto ao órgão competente caracteriza falha grave na prestação do serviço, tornando o veículo inadequado para uso e alienação.

8. Os danos morais decorrem da frustração legítima da expectativa da consumidora quanto à aquisição de bem durável novo e funcional, amplificada pela sequência de transtornos e insegurança gerados.

9. As despesas com transporte por aplicativo foram devidamente comprovadas e
configuram dano material direto, decorrente da falha na prestação do serviço.

10. A responsabilidade solidária das fornecedoras decorre da integração na cadeia de consumo e está expressamente prevista no CDC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. É configurado cerceamento de defesa a desconsideração da prova testemunhal produzida, quando o laudo pericial é inconclusivo e os testemunhos corroboram a tese do consumidor.

2. O descumprimento reiterado do prazo legal de 30 dias para reparo de vício em produto, previsto no art. 18 do CDC, autoriza a restituição do valor pago.

3. A responsabilidade pela regularização documental do veículo, após substituição do motor em garantia, é do fornecedor que promoveu a troca, e sua omissão implica falha grave na prestação do serviço.

4. A frustração prolongada do uso do bem de consumo durável por vício não sanado gera dano moral indenizável."

(N.U 1002267-72.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

Assim, mantenho o reconhecimento do dano moral, pois presente a ofensa a direito da personalidade em dimensão objetiva e subjetiva, extraída do próprio contexto: insegurança e risco na pane em via pública, quebra da confiança na aquisição com garantia e demora injustificada para restabelecimento da utilidade do bem
,
há de se concluir pela responsabilidade da
Apelante
quanto ao dano sofrido pel
a Apelada
.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Reconhecida a responsabilidade da Apelante pelo vício apresentado no veículo, passa-se à análise do valor fixado a título de danos morais, arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), objeto de insurgência recursal.

É consabido que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, a repercussão do fato, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação, vedado, contudo, o enriquecimento sem causa.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura o direito à
indenização por dano moral, cabendo ao julgador, diante da ausência de parâmetros objetivos pré-fixados, proceder à fixação do quantum de forma prudente e equitativa, à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, as circunstâncias fáticas são relevantes: o veículo apresentou pane elétrica decorrente de dispositivo antifurto não removido pela fornecedora
,
o defeito manifestou-se inclusive em rodovia
,
houve privação do uso do automóvel por 63 (sessenta e três) dias e não foi disponibilizado veículo reserva.

Tais elementos evidenciam que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, justificando a compensação extrapatrimonial.

Todavia, embora caracterizado o dano moral, o valor fixado na origem comporta adequação
, is
so porque, apesar da falha imputável exclusivamente à fornecedora e da extrapolação do prazo legal previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que

o vício foi sanado
, embora fora do prazo legal e após prolongada privação de uso
.

De mais a mais, verifica-se que não houve ocorrência de acidente ou dano físico aos ocupantes, nem perda definitiva do bem, tampouco prova de prejuízo profissional ou econômico direto decorrente da privação temporária do uso, sendo certo que a situação, embora incômoda e frustrante, não se revestiu de gravidade excepcional.

Nessas circunstâncias, a manutenção do valor em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
mostra-se superior ao necessário para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

A jurisprudência desta Corte tem entendido que, em hipóteses de vício em veículo com privação temporária de uso, a fixação do dano moral deve situar-se em patamar moderado, apto a compensar o abalo experimentado, sem ensejar desproporção.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041163-51.2023.8.11.0002

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPARO DE MOTOCICLETA EM OFICINA NÃO AUTORIZADA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO DIREITO DE ESCOLHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER
CUMPRIDA NOS TERMOS DO REGIMENO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a associação à obrigação de fazer, consistente na realização de novo conserto de motocicleta em concessionária autorizada com peças originais, além do pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de reparo após acidente de trânsito.

2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade mutualista sem fins lucrativos; (
ii
) reconhecimento da validade do regulamento interno que autoriza reparos em oficinas credenciadas e com peças não originais; (
iii
) exclusão da responsabilidade civil por ausência de ato ilícito; e (
iv
) redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às associações de proteção veicular que oferecem cobertura de riscos mediante contraprestação; (
ii
) verificar se a execução de reparos em oficina diversa da pretendida pela associada, sem seu consentimento expresso, configura falha na prestação do serviço; e (
iii
) aferir se o valor fixado a título de danos morais observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As associações de proteção veicular, embora formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, exercem atividade típica de fornecimento de serviços mediante contraprestação, com promessa de cobertura de riscos semelhante ao contrato de seguro, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e solidária pelos atos de seus prepostos e dos terceiros indicados, nos termos dos
arts
. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a associação responde pelos vícios do serviço prestado por oficina credenciada.

6. A execução de conserto em oficina terceirizada contra a vontade expressa da consumidora e em descompasso com suas manifestações pretéritas caracteriza falha na prestação do serviço por violação à boa-fé objetiva e ao direito de escolha.

7. A obrigação de fazer deve observar os limites do regulamento contratual, razão pela qual a associação deve providenciar novo conserto em oficina de sua rede referenciada, resguardada a possibilidade de a consumidora optar por outro estabelecimento, hipótese em que arcará com eventual diferença de valores.

8. O dano moral está configurado diante do prolongado período de privação do uso do bem, da ausência de informações adequadas, da realização de reparos em oficina contra a vontade da associada e da devolução do veículo em condições inadequadas, situações que superam o mero aborrecimento.

9. A fixação do valor indenizatório deve observar a extensão efetiva do prejuízo e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 34; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
ApCiv
1040789-06.2021.8.11.0002,
ApCiv
1005437-55.2019.8.11.0002.

(N.U 1041163-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado reduzir o
quantum
indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que

compensa satisfatoriamente os transtornos suportados
pela
consumidora
,
preserva o caráter pedagógico da condenação
,
sem perder de vista o art. 944 do CC e a vedação ao caráter punitivo desarrazoado
.

DA CONCLUSÃO

Desse modo, considerando que a parte autora obteve êxito quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e à condenação por danos materiais e morais, sendo a redução do quantum indenizatório mera adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, verifica-se que o decaimento da demandante foi mínimo.

Aplica-se, portanto, o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, sendo mínimo o decaimento de uma das partes, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Assim, mantém-se a condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026